Tribunal: TJSP
Processo: 2188513-20.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Furto
Órgão julgador: Otavio Rocha
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-10-23
Data de publicação: 2020-10-23

Ementa:
Habeas corpus – Furto qualificado – Paciente e outra pessoa não identificada que adentraram uma loja e subtraíram roupas avaliadas em R$ 929,94 – Prisão em flagrante do paciente que foi convertida em preventiva pela d. Autoridade Judicial apontada como coatora, para preservação da ordem pública – Pedidos de trancamento da ação penal sob a alegação de atipicidade material da conduta, por

Ementa:
Habeas corpus – Furto qualificado – Paciente e outra pessoa não identificada que adentraram uma loja e subtraíram roupas avaliadas em R$ 929,94 – Prisão em flagrante do paciente que foi convertida em preventiva pela d. Autoridade Judicial apontada como coatora, para preservação da ordem pública – Pedidos de trancamento da ação penal sob a alegação de atipicidade material da conduta, por aplicação do princípio da insignificância; e de revogação da prisão preventiva por falta dos requisitos legais e para evitar a contaminação pelo 'coronavírus' – Pleito de trancamento da ação penal por falta de 'justa causa' que não merece acolhimento – Existência de prova da materialidade e de indícios de autoria, sem que tenha sido demonstrada qualquer causa extintiva da punibilidade ou de atipicidade da conduta delitiva – 'Res furtiva' que não possui valor ínfimo a justificar a incidência do princípio da insignificância – Prisão preventiva que deve ser mantida – Presença dos requisitos legais previstos no art. 312 do Cód. de Proc. Penal relativos à prova da existência do fato e indício suficiente de autoria – Paciente que possui antecedentes criminais – Substituição da custódia por medidas cautelares diversas da prisão inviável na espécie, pois estas seriam claramente insuficientes para impedir a reiteração de práticas delitivas – Recomendação no 62/2020 do Conselho Nacional de Justiça que não estabelece a obrigatoriedade automática de concessão do benefício da prisão domiciliar, mas apenas recomenda o exame de seu cabimento segundo os critérios nela enumerados – Prisão domiciliar que tem como pressuposto a comprovação de debilidade extrema em função de doença grave (artigo 117 da Lei de Execução Penal), existindo, na legislação sobre execução penal em vigor, previsões voltadas ao atendimento da saúde dos indivíduos que se encontram presos em razão da prática de crimes – Risco (horizontal) de contágio da Covid-19, mesmo ante a possível existência de 'superlotação carcerária', que não autoriza a imediata soltura daqueles que estão presos pela prática de crime – Necessidade de demonstração da impossibilidade da tomada de outras medidas de prevenção contra o contágio pelas autoridades incumbidas da administração dos estabelecimentos prisionais – Ausência de demonstração pelo paciente de que padece de especial condição de vulnerabilidade no presídio onde se encontra ou que apresenta sintomas reais da enfermidade relativa à COVID-19 ou necessitam por qualquer outra razão de cuidados médicos especiais – Inexistência de coação ilegal – Ordem denegada.